Tribunal: TJMT
Processo: 1002191-57.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002191-57.2019.8.11.0000.
Recorrentes: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ADM DO BRASIL LTDA.
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.
Recorridos: NILSON MULLER.
AGROPECUÁRIA AURORA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (id-27691975), ADM DO BRASIL LTDA (id-28343461) e SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA (id-29915964), com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id-8142614):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POR MAIS DE 14 ANOS – REGISTRO CANCELADO – REGISTRO REATIVADO A MENOS DE 02 (DOIS) ANOS – COMPROVADO O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESA NO PERÍODO DE CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO – PROVA PERICIAL - DIVERGÊNCIA QUANTO AO OBJETO DA EMPRESA – MESMA CADEIA PRODUTIVA - GRUPO ECONÔMICO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Restou demonstrado nos autos pelos agravantes, que a empresa possuiu registro ativo perante a JUCEMAT de 20/03/2001 a 05/03/2015, ou seja, 14 anos, quando foi cancelado administrativamente, e que reativado em 2018.
A prova pericial realizada no juízo primevo demonstrou que a empresa se manteve ativa e realizando de forma continua as suas atividades até os dias atuais, embora o cancelamento administrativo do registro perante a Junta Comercial.
Sabe-se que mesmo o cancelamento administrativo perante a JUCEMAT, não implica na extinção da empresa, mas tem por sanção apenas a perda da proteção do seu nome empresarial.” (TJMT, RAI 1002191-57.2019.8.11.0000, Rel. GILBERTO LOPES BUSSIKI, TERCERIA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2019).
Foram apresentados Embargos de Declaração ao qual restou a seguinte ementa (ID-24617466).
A parte Recorrente – BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, apresentou Recurso Especial aduzindo que o acórdão recorrido teria violado o art. 971 do CC, ao qual disciplina a natureza constitutiva do empresário na Junta Comercial, bem como arts 1o e 48 da Lei 11.101/2005, a qual limita os destinatários do benefício da recuperação judicial.
A parte Recorrente – ADM DO BRASIL LTDA., apresentou Recurso Especial aduzindo que o acórdão recorrido teria violado os arts. 489, §1o c/c 1.022 e 1.025 do CPC, pois manteve-se omisso em questão que poderia envolver supressão de instância, de modo, o Tribunal a quo, em tese, não teria enfrentado a evidência de ausência de importância social da empresa individual para os fins do art. 47 da Lei Federal 11.101/2005, posto que a empresa esteve inativa nos últimos três anos anteriores ao pedido de recuperação judicial, e, apesar disso, o Produtor Rural pessoa natural continuou sua atividade econômica como pessoa natural tal qual lhe era permitido pelo art. 971 do Código Civil.
Alega também violação do art. 47 e 51, II da Lei 11.101/2005 quanto a limitação temporal do art. 971 do CC e inexistência de atendimento do art. 16 da Lei 9.779/1999.
A parte Recorrente – SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA., apresentou Recurso Especial aduzindo que o acórdão recorrido teria violado o art. 1o, 48 e 51 da Lei 11.101/2005, ou seja, para requerer a concessão do processamento da recuperação judicial é preciso ser empresário, registrado na junta comercial, e que exerça, na data do pedido, pelo menos 2 (dois) anos de atividades, logica devidamente registradas, no entanto o Recorrido Nilson Muller, teve seu registro na JUCEMAT cancelado.
Os recursos são tempestivos e encontram-se preparados, conforme se infere dos id’s-27710961, 28359452, 27840489 e 30018962.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo postulado pela Recorrente – SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, id-30399998.
As contrarrazões foram apresentadas – ID-31994493.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, a controvérsia deste Recurso Especial aparenta ser a mesma que foi objeto dos Recursos Especiais interpostos nos Agravos de Instrumento ns. 1002201-04.2019.8.11.0000, 1003417-97.2019.8.11.0000 e 1003577-25.2019.8.11.0000, os quais foram eleitos como representativos da controvérsia por esta Vice-Presidência, oportunidade na qual se determinou a suspensão do trâmite dos recursos pendentes que versem sobre a questão, individuais ou coletivos, que forem protocolizados na Vice-Presidência deste Tribunal, ou que nela já tramitem.
Naqueles autos, a discussão consistiu em dirimir se os sócios - pessoas físicas - podem ser incluídos na recuperação judicial de sociedade empresária rural da qual fazem parte, sem que tenham sido inscritos há mais de dois (02) anos na Junta Comercial.
Assim, verificando que já foram indicados recursos representativos da mesma controvérsia, determino a suspensão do trâmite deste recurso (Controvérsia 29 do STJ), consoante o disposto no art. 1036, §1o do CPC.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
iii